Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. SERVIDORES DISTRITAIS. PLANO COLLOR. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM REJAUSTES ULTERIORES. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. No caso, decidiu-se que é cabível o pedido de compensação dos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias do Plano Collor I com os reajustes posteriores, concedidos à categoria do embargante, pois não foram analisados na fase de conhecimento nem na execução coletiva, de modo que a medida não implica ofensa à coisa julgada.
2. Seguiu-se, assim, a reiterada jurisprudência desta Corte, no sentido de que os reajustes salariais posteriores promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos a título de reposição das perdas da inflação do Plano Collor I, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente.
3. Quanto ao precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do STJ no REsp Repetitivo n. 1.235.513/AL, não houve omissão, pois foi realizado o distinghuish com o caso concreto em análise, por versarem sobre pressupostos fáticos e jurídicos diversos. Isso porque o Recurso Especial tratou sobre revisão geral da remuneração de servidores públicos federais (Leis n. 8.622/93 e 8.627/93) e a situação dos autos cuida de reposição da inflação monetária ocorrida em 1990 aos vencimentos de servidores distritais.
4. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.